Tribunal: TJDFT
Processo: 0723456-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723456-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPUA AGRAVADO: VALDENE DE SOUSA BARROS DECISÃO Em atendimento à petição ID 38734140, que se trata da desistência do recurso, por perda do objeto recursal em razão da quitação do débito, verifico que os advogados possuem poderes para esse ato estabelecido em procuração (ID 62452958). Desse modo, homologo a desistência do presente recurso e, após, determino o arquivamento dos autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de setembro de 2022